Tribunal: STF
Processo: Rcl 78854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] nenhuma investigação penal pode prosseguir às ocultas do investigado quanto aos elementos já colhidos que digam respeito à sua defesa. No âmbito do CEARÁ SPORTING CLUB, por ser ele formalmente investigado, sua defesa técnica tem o direito de examinar as provas já documentadas nos autos, não podendo a autoridade coatora impedi-lo de conhecer os elementos que embasam as acusações. 



    [...]



    Trata-se de inquisitório instaurado pela r. Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), a partir do INQUÉRITO POLICIAL Nº. 330-008/2024, que visa investigar a suposta prática de infrações descritas no art. 168 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº. 9.613/98. 



    Referido inquisitório teve por nascedouro denúncia apócrifa/anônima encaminhada à OUVIDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ aos 12 de dezembro de 2022, narrativa de uma série de aleivosias atentatórias à diretoria deste PETICIONANTE à época, como sói verificar: 



    [...]



    Vale destacar que o procedimento em questão sempre tramitou sob sigilo externo, partindo-se do pressuposto (cogitação nossa, dada a praxe forense) de que nem mesmo o autor da denúncia anônima poderia acessá-lo, especialmente no âmbito do Parquet estadual. 



    No entanto, a partir das fls. 464 e ss. do PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Nº. 0204685-72.2024.8.06.0296, constam registros de que terceiros intimamente ligados ao grupo político opositor à gestão executiva do CEARÁ SPORTING CLUB tinham amplo conhecimento e acompanhavam diretamente a tramitação da investigação em questão, em comprovação de que sabiam com exatidão o número do INQUÉRITO POLICIAL Nº. 330-008/2024, bem como a especializada para onde o feito havia sido encaminhado, e o nome da autoridade policial que presidia o ato.



    [...] mesmo se admitindo que o sigilo em investigações criminais pode ser necessário em determinadas fases, tal deve obedecer aos critérios da necessidade e da contemporaneidade. Ou seja, o segredo de justiça é legítimo apenas enquanto imprescindível para assegurar a eficácia de diligências em curso ou para proteger interesse público relevante, mas nunca como manto genérico de opacidade. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “garantindo-se o direito do RECLAMANTE à ampla defesa e ao contraditório, com o consequente acesso integral (presente e futuro) aos autos investigativos já mencionados, nos termos acima delineados, rogando-se, ainda, que seja consignada na decisão de mérito, a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de praticar novos atos que obstaculizem o exercício da defesa no âmbito do inquérito e do procedimento cautelar, de modo a garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº. 14, sob pena de nulidade dos atos correspondentes”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    No presente caso, a reclamação constitucional é ajuizada por pessoa jurídica que alega possuir interesse jurídico no acesso aos autos de Inquérito destinado a apurar a suposta prática de crimes previstos no art. 168 do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/98. 



    Ocorre que, exatamente por ser pessoa jurídica, “não poderá figurar como réu em eventual ação penal e tampouco figura na qualidade de investigado”. Assim, “caso a decisão esteja ainda por ferir direitos de pessoas físicas, essas sim investigadas, são elas próprias que devem ajuizar a reclamação constitucional para cumprimento da Súmula 14, jamais pessoa jurídica da qual sejam sócios ou administradores” (Rcl 10812, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/12/2010). 



    Além disso, verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque há diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, registrou a autoridade reclamada:



    [...] 



    3 - No que concerne ao pedido de habilitação da defesa técnica do CEARÁ SPORTING CLUB aos autos da medida cautelar nº 0281463-95.2024.8.06.0001, número este que apesar de estar sob sigilo, fora citado nestes autos, talvez a partir da juntada do documento de fls. 750/753, entendo que, por ora, o pleito não merece prosperar. 



    Em que pese dispor a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, ad litteris: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."; verifica-se que o feito possui diligência em andamento, de modo que a habilitação prematura de acesso á defesa poderá comprometer as investigações, sendo certo que, uma vez concluídas, será disponibilizado acesso amplo e integral para a parte. 



    [...]



    Por todo exposto, diante do fundamento acima transcrito, por ora, indefiro o pedido da defesa aos autos da medida cautelar nº 0281463-95.2024.8.06.0001.



    Inconformada, a defesa também impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Na hipótese dos autos, não se pode aferir, no presente momento, se a negativa de acesso aos autos ocorreu, por exemplo, em razão da existência de pendências no cumprimento de medidas cautelares ou motivos outros, que, a priori, mostrariam-se escorreitos, eis que eventual decisão em sentido contrário poderia, em tese, comprometer a eficácia das investigações [...]. 



    Por fim, trata-se, in casu, de medida liminar de caráter satisfativo. O pleito antecipatório aqui apreciado se confunde com o mérito do presente mandado de segurança. Assim, caso se defira liminarmente a medida, estará esgotada a instância sem o exame do mérito da quaestio, o qual somente deve ser aferido quando do julgamento da demanda.



    [...] 



    Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no art. 7.º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a medida liminar requerida, sem prejuízo de uma melhor análise em um momento posterior. 



    Notifique-se, com urgência, a autoridade apontada como coatora, acerca dos termos desta decisão, requisitando-lhe, ainda, as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Por fim, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente